Tribunal: TJDFT
Processo: 0700306-85.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Processo : 0700306-85.2021.8.07.0012 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença dada na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de Gean Carlos Fernandes dos Santos. Na origem (id. 29130167), o autor narrou que celebrara com o réu o “Contrato de Financiamento” no 0168017340, no valor total de R$ 16.515,31, mediante pagamento de 36 parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira em 15.05.2019 e a última em 15.04.2022. Afirmou que o contrato tinha por objeto o veículo marca/modelo Voyage G5/NF TOTA, placa JHQ8261. Asseverou que o réu não cumprira com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento das parcelas vencidas, desde 15.10.2020, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a dívida. Pediu a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, conforme artigo 3o, do Decreto-Lei n° 911/69 e, ao final, a confirmação da medida liminar, para consolidar o domínio e a posse plena e exclusiva do bem apreendido. A liminar de busca e apreensão do veículo foi deferida (id. 29130176) e, ao cabo, o Juízo a quo julgou procedente o pedido, tornando definitiva a liminar (id. 29130269 e 29130279). Apela o réu (id. 29130283). Liminarmente, aduz a probabilidade do direito com base no arcabouço fático-probatório manifestado em contestação. Alega a existência de evidente perigo de dano, pois a sentença confirmou a decisão liminar de busca e apreensão, permitindo o leilão do automóvel sem a retirada dos aparelhos de som de sua propriedade que, embora não integrem o contrato de financiamento, encontram-se instalados no veículo. Sustenta que, além do perigo de dano, há inequívoco risco ao resultado útil do processo porque, após a realização do leilão, ficará definitivamente impossibilitado de reaver os pertences. Aponta a reversibilidade da medida, assinalando que a simples interrupção do leilão não acarretará prejuízos ao apelado. No mérito, defende que o juízo singular deveria ter retirado o aparelho do som pionner x3000 e o processador de áudio px2 conect com bluetooth da ordem de busca e apreensão, independentemente de pedido nesse sentido, por tratar-se de pedido implícito, nos termos do art. 491 do CPC. Destaca que a presente demanda se limita à busca e apreensão de veículo, não abarcando objetos particulares nele guarnecidos, os quais devem ser restituídos ou indenizados no valor correspondente, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do credor. Avalia que o demonstrativo de débitos apresentado não indica adequadamente os critérios de cálculo utilizados, daí manifesta pela correta apuração das quantias cobradas, extirpando-se qualquer capitalização de juros. Argumenta pela aplicação da lei consumerista à hipótese e a inversão do ônus da prova. Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam reavidos os bens de sua propriedade ou, subsidiariamente, que lhe sejam repassados seus respectivos valores. Contrarrazões, com preliminar de inovação recursal e, no mais, pelo não provimento do apelo (id. 29130287). Indeferido o pedido liminar e intimado sobre a preliminar arguida (id. 30233282), o apelante alega não haver falar em inovação recursal, mas em enriquecimento ilícito do apelado porquanto o processo de origem não abarca o aparelho de som instalado. Argui a inocorrência de preclusão consumativa, pois sequer houve menção na exordial quanto ao referido aparelho de som. Reitera os pedidos feitos no apelo (id. 31010195). Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por flagrante inovação recursal, em contraposição ao princípio da estabilização da lide (arts. 329 e 342 do CPC). É dizer, o apelante traz tese defensiva não formulada na origem, o que impede a análise da matéria neste momento, sob pena de supressão de instância. A propósito, confiram-se os seguintes julgados desta eg. Turma: [...] 1. O recurso não pode ser conhecido quanto à matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. (APC 0719724-76.2020.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 16.9.2021, DJe 28.9.2021) [...] 3. Caracteriza inovação recursal a explanação sobre teses e fundamentos não submetidos ao Juízo de origem. (APC 0736065-80.2020.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 02.6.2021, DJe 15.6.2021) [...] 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015. (APC 0718198-63.2019.8.07.0016, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 19.5.2021, DJe 24.5.2021) No caso, o apelante modifica a tese defensiva em instância recursal, o que não pode ser admitido. Isso porque, em sede de contestação, o réu-apelante somente discorreu sobre a não comprovação do saldo devedor e o excesso de cobrança, não se manifestando em momento algum sobre a retirada dos referidos aparelhos de som automotivo. Deveras, foi nos embargos de declaração opostos pelo réu-apelante que essa questão foi ventilada pela primeira vez nos autos (id. 29130277), sendo posteriormente reiterada em apelação. Portanto, como a matéria sequer foi objeto de discussão da peça contestatória, caracteriza-se a inovação recursal. Isto posto, não conheço do recurso na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Em decorrência e com suporte na orientação da Corte Superior (AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG), majoro os honorários devidos pelo réu-apelante em 1% (um por cento), conforme o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, permanecendo suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator